Tribunal: TJES
Processo: 5002296-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002296-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE LUZIA GOMES DA VITORIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS DE CRÉDITO ROTATIVO. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente estatal, reconheceu a ocorrência de pagamento parcial relativo à restituição de juros e encargos de crédito rotativo contratados em razão de atraso salarial e determinou a readequação dos cálculos executivos. A agravante sustenta a inexistência de quitação parcial, requer a homologação de seus próprios cálculos e pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso por ausência de preparo, diante da alegada inexistência de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Estado comprovou pagamento parcial apto a ensejar o abatimento no cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) determinar se são adequados os critérios de atualização monetária e juros moratórios adotados pelo juízo de origem, bem como se é devido o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de deserção, pois a execução individual de sentença coletiva é isenta de custas, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tornando irrelevante a discussão sobre hipossuficiência financeira.

Reconhece-se a impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada pelo Relator, ante a ausência de interesse, em consonância com a jurisprudência do TJES.

Compete ao exequente demonstrar, na fase de cumprimento individual, a extensão subjetiva e quantitativa do crédito que lhe assiste, viabilizando sua adequada liquidação.

Incumbe ao executado comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Considera-se idônea a documentação apresentada pelo Estado, composta por planilhas individualizadas, ofícios administrativos e extratos bancários com lançamentos identificados como ressarcimento de juros de crédito rotativo, cujos valores coincidem com os créditos efetivamente depositados.

Exige-se da exequente impugnação específica e contraposição concreta aos registros bancários apresentados, não bastando alegação genérica de ausência de pagamento.

Afasta-se a alegação de prova diabólica, pois a parte exequente detém acesso aos extratos integrais capazes de demonstrar eventual inexistência dos lançamentos indicados.

Mantêm-se os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados pelo juízo de origem, por observarem os parâmetros definidos no título judicial e evitarem duplicidade de pagamento mediante abatimento dos valores já ressarcidos.

Rejeita-se o pedido de homologação dos cálculos da agravante, ante a ausência de memória de cálculo detalhada e a inclusão de valores já pagos.

Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, pois a agravante percebe remuneração líquida superior a R$ 12.000,00, não comprova despesas extraordinárias e deixa de cumprir determinação para comprovação dos pressupostos legais, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença coletiva é isenta de custas, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, afastando a deserção por ausência de preparo.

Comprovado pelo executado o pagamento parcial mediante documentação idônea, incumbe ao exequente impugnar especificamente a prova, sob pena de reconhecimento do abatimento no cumprimento de sentença.

A alegação genérica de ausência de pagamento não prevalece diante de extratos bancários e planilhas que evidenciem créditos específicos.

A gratuidade de justiça exige demonstração efetiva de hipossuficiência, não sendo devida quando a parte possui renda elevada e deixa de cumprir determinação judicial para comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0000217-18.2019.8.08.0054, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 03/02/2020, DJES 11/02/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005444-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Em contrarrazões, foi arguida a preliminar de deserção por ausência de preparo recursal e impugnada a gratuidade de justiça.

Contudo, a matéria já havia sido apreciada pelo então Relator, que reconheceu tratar-se de execução individual de sentença coletiva, hipótese isenta de custas nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Assim, tornou-se irrelevante a discussão acerca da hipossuficiência financeira, sendo afastada a preliminar de deserção, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é clara ao indicar que "Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida." (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020).

Desse modo, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, arguida pelo Agravado, deve ser rejeitada, por já ter sido superada pela decisão que reconheceu a isenção legal das custas.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento.

VOTO

(Mérito)

No exame do mérito do presente Agravo de Instrumento, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à correta apuração do
quantum debeatur
em cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente quanto (i) à alegada restituição parcial de juros e encargos incidentes sobre crédito rotativo e (ii) aos critérios de atualização monetária e juros moratórios adotados pelo juízo de origem.

A decisão agravada (ID. 12228935) acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo estado do Espírito Santo, reconhecendo a ocorrência de pagamento parcial e determinando a readequação dos cálculos executivos.

Insurge-se a Agravante, sustentando, em síntese, que o ente público não comprovou a quitação parcial e que seus próprios cálculos deveriam ser homologados.

Conforme se extrai dos autos, a sentença coletiva proferida na ação originária reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores despendidos a título de juros e encargos de crédito rotativo, contratados em razão de atrasos salariais, impondo ao Estado a obrigação de promover o correspondente ressarcimento.

Ocorre que, na fase de cumprimento individual, compete ao exequente demonstrar, de forma individualizada, a extensão do crédito que lhe assiste, viabilizando sua adequada liquidação. A
contrario sensu
:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO. SEM PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. 2. Extrai-se do acórdão da ação coletiva que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.
3. Acerca do pagamento parcial alegado pelo Estado do Espírito Santo, verifico não haver prova capaz de corroborar tal tese, na medida em que parecer interno de um dos seus órgãos neste sentido, desacompanhado de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida. 4. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054449020248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Publicado em 10/09/2024)

O estado, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, acostou documentação destinada a comprovar a realização de pagamento parcial, consistente em planilhas individualizadas, ofícios administrativos e extratos bancários que registram lançamentos específicos sob rubrica identificadora de ressarcimento de juros de crédito rotativo. Os valores constantes das planilhas coincidem com os créditos apontados nos extratos bancários da conta vinculada ao
de cujus
, evidenciando a realização de depósitos em montante certo e determinado.

Tal acervo documental revela-se idôneo à comprovação de fato extintivo parcial da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Uma vez demonstrada, pelo executado, a ocorrência de pagamento parcial, incumbia à exequente impugnar especificamente a prova produzida, mediante apresentação de elementos aptos a infirmar os créditos indicados.

A alegação genérica de ausência de pagamento, desacompanhada de extratos bancários completos e contemporâneos ao período dos supostos ressarcimentos, mostra-se insuficiente para afastar a força probatória dos documentos apresentados pelo ente público.

Não se está diante de indevida exigência de prova negativa ou de imposição de “prova diabólica”, mas da necessidade de contraposição concreta a registros bancários específicos cuja titularidade e acesso pertencem à própria parte exequente.

Com efeito, se os valores indicados pelo ente estatal não tivessem sido creditados, seria plenamente possível à Agravante demonstrar tal circunstância mediante a juntada de extratos integrais do período correspondente, aptos a evidenciar a inexistência dos lançamentos apontados.

Portanto, a ausência dessa providência impede o reconhecimento da tese recursal.

No que concerne aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, verifica-se que o juízo de origem observou os parâmetros fixados na sentença coletiva e procedeu ao abatimento dos valores já ressarcidos, evitando duplicidade de pagamento.

A Agravante, por sua vez, não apresentou memória de cálculo suficientemente detalhada que evidenciasse eventual desacerto dos critérios adotados, limitando-se a afirmar a correção de seus próprios cálculos, os quais, conforme consignado na decisão agravada, incluíram valores já objeto de ressarcimento e desconsideraram os parâmetros adequados de atualização.

Em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, incumbe ao exequente comprovar o fato constitutivo de seu direito na dimensão subjetiva e quantitativa, fornecendo os elementos necessários à precisa mensuração do crédito. A insuficiência da demonstração apresentada fragiliza a pretensão de homologação dos valores por ele unilateralmente apurados.

Dessa forma, demonstrado o pagamento parcial mediante prova documental consistente e ausente impugnação específica capaz de desconstituí-la, correta a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a readequação dos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados no título judicial.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão recorrida, a qual se mantém hígida por seus próprios fundamentos, alinhados ao conjunto probatório e às regras de distribuição do ônus da prova.

Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, verifica-se que a Agravante percebe remuneração líquida superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme os comprovantes de rendimentos constantes nos autos (ID 17586196).

Inexistindo prova de despesas extraordinárias que comprometam de forma substancial o sustento da recorrente, e considerando a robustez de seus proventos, o indeferimento do benefício deve ser mantido, pois a gratuidade de justiça deve ser reservada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio.

Reforça-se, ademais, que a Agravante não cumpriu o despacho ID 12248759 do relator originário, que determinou a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, colacionando cópia de contracheques/extrato de benefício previdenciário, cópia da última Declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entender pertinentes.

Conforme certidão de ID 15580382, o prazo transcorreu sem manifestação da Agravante, o que atrai a preclusão e confirma a ausência de prova da hipossuficiência necessária para a reforma da decisão interlocutória quanto a este ponto.

Diante desse contexto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão interlocutória quanto ao ponto, devendo ser integralmente mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Diante do desprovimento do recurso e considerando a sucumbência recursal do exequente, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a base de cálculo incidente sobre o valor correspondente ao excesso de execução reconhecido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a base de cálculo incidente sobre o valor correspondente ao excesso de execução reconhecido.